Tribunal: STF
Processo: Rcl 36197
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, sob o seguinte fundamento (eDOC 56): 
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n.º 0010456-14.2013.8.26.0047/50004.
    Narra o reclamante que, não obstante a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral, apresentou-se agravo interno que foi desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Articula-se com a usurpação de competência desta Corte pela autoridade reclamada porquanto obstou a subida do recurso para o STF quando existente debate explícito quanto à ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa (eDOC 1, p. 2). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos autos e em consulta ao sítio eletrônio do TJSP, verifica-se que a publicação do julgamento do agravo interno ocorreu em 24.06.2019 e a presente reclamação somente foi protocolada em 01.08.2019 (eDOC 8). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC.
    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.
    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado.
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias e não de quinze dias como defende a parte reclamante.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação, por ser manifestamente incabível, prejudicado o pedido de liminar.”
    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada, teria “deixado de analisar entendimento expendido pelo Pleno desta Eg. Corte Suprema no RTJ 133/526, no sentido de que ‘Não há prazo para a apresentação da reclamação.’ (eDOC 57, p. 2).”
    Aduz-se, que foram interpostos agravos da decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário, “não há que se cogitar do trânsito em julgado do Acórdão proferido pela 32 Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (eDOC 57, p. 3), revelando-se contraditória a aplicação da Súmula 734 ao caso (eDOC 57, p. 5).
    Sustenta-se também a tempestividade da reclamação sob o argumento de que houve a suspensão do expediente forense na Primeira e Segunda instâncias do TJSP e no foro da Comarca de Assis, sendo que o prazo fato para o manejo dos embargos declaratórios seria 02/07/2019, quando esta Suprema Corte encontrava-se em recesso e que a reclamação teria sido ajuizada no primeiro dia útil após o recesso, qual seja, 1º.8.2019 (eDOC 57, p. 4).
    O embargante requer o provimento dos embargos para reconhecer a inocorrência do trânsito em julgado e a tempestividade da reclamação (eDOC. 57, p.4).
    A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou manifestação (eDOC 74). 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a parte embargante.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Observada regra processual, não há omissão ou contradição a ser sanada. 
    A reclamação é instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Inicialmente, no que tange à inexistência de prazo para o ajuizamento da reclamação com fundamento no que decidido por esta Corte na Rcl 273 (RTJ 133, 526), verifica-se que o caso concreto tratado o referido precedente alicerçou-se em situação fática diversa, em que “a liquidação e execução do julgado que esta Corte restaurou, via rescisória, prosseguiam à data em que apresentada esta reclamação e foram suspensas por liminar nela concedida” (RTJ 133, p. 534). Em que pese o uso da expressão “inexistência de prazo para o ajuizamento da reclamação” constata-se, a partir dos precedentes que embasaram a edição da Súmula 734, que esta Corte, de há muito, tem se posicionado no sentido de que a reclamação não se revela cognoscível quando interposta após o trânsito em julgado do ato reclamado. Nesse sentido: Rcl 365, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 7.8.1992, e Rcl 603, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.2.1999, dentre outros.
    Ademais, desde a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a norma tornou-se clara, na letra do inciso I do § 5º do art. 988, que expressamente declara que é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Conforme consignado na decisão embargada, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias, prazo do único recurso cabível capaz de impedir o trânsito em julgado do acórdão reclamado, o que não ocorreu na espécie.
    Além disso, da análise dos documentos juntados nos autos, verifica se que a publicação do acórdão que julgou o agravo interno ocorreu em 24.6.2019, segunda-feira, e a presente reclamação somente foi protocolada em 1º.8.2019. 
    Destaco, nesse ponto, que, nos termos da Portaria 167, de 11.6.2019, os prazos processuais nesta Corte foram suspensos no período de 2 a 31 de julho de 2019, ou seja, o termo final para a propositura da ação deu-se em 1º.7.2019, segunda-feira.
    Sendo assim, não merece prosperar a alegação da parte embargante de que não houve o trânsito em julgado do acórdão reclamado, o processamento do agravo no recurso especial. Cumpre esclarecer que ao STJ cabe a uniformização e preservação da legislação infraconstitucional e ao STF compete a guarda da Constituição, sendo necessária, assim, a interposição de recursos diferentes para cada tema. Portanto, a matéria que tramita perante ao STJ é referente à legislação federal, não competindo ao STF sua análise no controle difuso. Desse modo, é correta a interpretação de que ocorreu o trânsito em julgado para a matéria de ordem constitucional. 
    Constata-se, ainda, que a parte embargante limitou-se a alegar que não ocorreu o trânsito em julgado sem, contudo, acostar nos autos documentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.
    Desse modo, a reclamação apresenta-se incabível e incide na espécie o teor da Súmula 734 do STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016). 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante (cf. RE nº 211.390-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 04.11.05; AI nº 543.738-AgR-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14.10.05; AI nº 528.469-AgR-ED, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 30.09.05; RE nº 547.063- ED, Relator o Min. Dias Toffoli, DJe 27.10.11). 
    Ante o exposto, uma vez inexistes os vícios alegados, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente